Tribunal: TJSP
Processo: 2104379-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS - ORIENTAÇÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104379-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
ADVANILDE NONATO DE SOUZA OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104379-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48448
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2104379-60.2020.8.26.0000
COMARCA DE CÂNDIDO MOTA
AGRAVANTE: ADVANILDE NONATO DE SOUZA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 48.448
TUTELA
ANTECIPADA
-
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO/CONTA
CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS -
ORIENTAÇÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR
DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
obrigação de fazer, contra decisão que negou tutela de
urgência, em cuja outorga insiste a agravante para limitar
descontos de empréstimos pessoais em holerite e conta
corrente a 30% de seus vencimentos líquidos.
Processou-se sem liminar, a que se seguiu
contraminuta.
É o Relatório.
Conforme entendimento de tribunal superior, o
valor consignado ou por descontos em conta corrente destinada
a recebimento de salários a rigor não pode ultrapassar 30% da
remuneração mensal do servidor, em face da natureza alimentar
do salário, bem como também do princípio da razoabilidade
(RMS 21.380/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 15.10.07;
AgRg no AREsp 95.810/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
03.04.12; AgRg no AREsp 105.172/SP, Rel. Min. Marco Buzi, DJe
14.06.12; EDcl no AREsp 233.070/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 20.02.13; AgRg no REsp 921.651/PE, Rel. Min.
Raul Araújo, DJe 04.09.12; AgRg no Ag 1.110.044/RS, Rel. Min.
Maria
Isabel
Gallotti,
DJe
06.10.11;
AgRg
no
REsp
1.172.895/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
13.08.12;
REsp
1.184.378/RS, Rel.
Min.
Campos
Marques
(Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 20.11.12; REsp
1.186.965/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 03.02.11; AgRg nos
EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina
(Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 11.05.11; AgRg no
REsp 1.234.672/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.03.12;
REsp 1.284.145/RS, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF 3a Região), DJe 26.11.12; AgRg no REsp
1.295.636/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.04.12; AgRg
no Ag 1.409.733/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104379-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48448
3
27.02.13; AgRg no Ag 1.425.860/DF, Rel. Min. Castro Meira,
DJe 12.03.12).
No caso, provou a autora, aposentada, que os
descontos em sua conta corrente e os consignados na
aposentadoria, não estão a observar esse limite (fls. 24/26 e
31).
Cabe, pois, acolher a tutela, fixando-se na
origem multa diária para cumprimento do preceito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator